Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo interposto em face à decisão proferida pelo Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e distribuído por equívoco a este colegiado. Redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais, com nossas homenagens. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403